Tribunal: TJES
Processo: 5009949-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009949-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SARAH DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SARAH DOS SANTOS SOUZA contra decisão da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz que deferiu medida liminar em ação de busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A recorrente sustenta que a parcela nº 05, vencida em 15/11/2023 e indicada na notificação extrajudicial, foi quitada antes da propositura da ação, o que tornaria inválida a constituição em mora e, por consequência, indevida a apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor é válida para constituí-lo em mora, mesmo contendo referência a parcela posteriormente quitada, mas mencionando também prestações subsequentes inadimplidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, não sendo exigida a prova de recebimento pelo próprio destinatário (REsp 1.951.662/RS e EDcl-AgInt-REsp 2.030.397/RS).

A mora decorre do simples vencimento da obrigação, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, independentemente da assinatura do destinatário.

No caso, a notificação extrajudicial enviada à agravante mencionou expressamente a inadimplência da parcela vencida em 15/11/2023 e das subsequentes, configurando constituição válida em mora, uma vez que a obrigação é de trato sucessivo e não há exigência de nova notificação para cada parcela inadimplida.

A jurisprudência reconhece que a notificação extrajudicial pode ser válida mesmo que mencione parcela posteriormente quitada, desde que contenha referência a prestações subsequentes não pagas, sendo suficiente para a configuração da mora e para viabilizar a busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora se dá pelo simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, independentemente de comprovação do recebimento pelo próprio destinatário.

Em obrigações de trato sucessivo, a notificação extrajudicial que menciona parcela inadimplida e prestações subsequentes não pagas é válida para a constituição em mora do devedor, não sendo necessária nova notificação para cada parcela vencida.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023; STJ, EDcl-AgInt-REsp 2.030.397/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE 28/02/2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0003580-85.2021.8.16.0194, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, 19ª Câmara Cível, j. 22/05/2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1030905-93.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009949-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SARAH DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SARAH DOS SANTOS SOUZA
em
razão
da
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz,
nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que
deferiu a medida liminar.

Em suas razões (id.
9175331
)
sustenta
que o agravado ajuizou a demanda alegando a inadimplência do contrato, firmado entre as partes, a partir da parcela nº 05, vencida em 15/11/2023.

Aduz que, no entanto, tal parcela foi quitada em 01/03/2024, antes mesmo da propositura da ação, razão pela qual a notificação extrajudicial que recebeu é inválida.

Assim, ao argumento de que não restou demonstrada a mora, imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, requer a
reforma da decisão agravada, com a consequente determinação de restituição do veículo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à comprovação da mora necessária à medida de busca e apreensão.

De início, mister destacar que se encontra consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor

no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros
"
(RESP 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023) (STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.030.397; Proc. 2022/0312168-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 28/02/2024).

No caso, depreende-se dos autos de origem que a parte agravada instruiu a inicial com cópia do contrato, notificação extrajudicial, planilha do débito calculado em R$11.589,21 até a data do ajuizamento, entre outros documentos.

Com efeito, a agravante tornou-se inadimplente em relação ao contrato nº 1.01913.0000289.23, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de
15/11/2023
, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69,
in verbis
:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Infere-se ainda que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da agravante fez menção ao "
pagamento da parcela vencida em 15/11/2023 e das demais subsequentes
".

E, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, dita notificação mostra-se válida para as demais parcelas inadimplidas nos meses subsequentes, não sendo razoável exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela vencida.

Assim, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, entendo que a notificação extrajudicial em questão mostra-se apta a constituir em mora a agravante, porquanto, embora tenha constado a inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores, das quais não há notícias de quitação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DO AUTOR. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA E QUE INDICA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE PARCELA VENCIDA E DAS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO POSTERIOR QUE NÃO CONTEMPLOU TODAS AS PARCELAS VENCIDAS. INADIMPLEMENTO PERSISTENTE ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DO CONTRATO APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA REPETITIVO 722. VEÍCULO JÁ VENDIDO. EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR EM FAVOR DO APELADO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA COMUNICAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO SALDO CREDOR. ART. 394 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A VENDA DO VEÍCULO. MÉDIA DO INPC/IGP-DI. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00035808520218160194 Curitiba, Relator: Andrei de Oliveira Rech, Data de Julgamento: 22/05/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – VALIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. In casu, quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão (em 15/08/2022) o devedor tinha ciência de que estava constituída em mora pelo inadimplemento da parcela de nº 2 - vencida em 23/05/2022 e subsequentes, não havendo que se falar adimplemento da parcela anteriormente ao ajuizamento da ação, mormente porque as subsequentes também já estavam inadimplidas, sendo válida a notificação para todas as parcelas. (TJ-MT 10309059320228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

Firme nas razões expostas
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)